Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-71.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600548-71.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600548-
71.2024.6.16.0004, que julgou procedente os pedidos efetivados na presente Representação
Eleitoral registrado sob o nº 0600548-71.2024.6.16.0004 em que é requerente o Ministério Público
Eleitoral e requerida Cristina Graeml, e condenou a requerida ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(Representação por propaganda irregular registrados sob o nº
0600548-71.2024.6.16.0004 em que é requerente o Ministério Público Eleitoral e requerida Cristina
Graeml, alegou em síntese, que no bojo dos autos de Notícia de Irregularidade nº 0600305-
92.2024.6.16.0145 e 0600154-29.2024.6.16.0145, instauradas na 145ª Zona Eleitoral , restou
comprovada a veiculação de propaganda eleitoral irregular realizada mediante a afixação de
adesivos, não microperfurados, no parabrisa traseiro de veículos, sem o nome do candidato a vice-
prefeito e com o nome em tamanho inferior a 30% do nome da titular. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 13/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544745
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544745 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.307

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600548-71.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL SEM O NOME DO CANDIDATO
A VICE-PREFEITO GRAFADO DE FORMA
LEGÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 36, §4º,DA
LEI Nº 9.504/97. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente representação eleitoral, reconhecendo a irregularidade de propaganda eleitoral
veiculada sem observância da regra disposta
no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e aplicando
multa de R$ 5.000,00.
2. A recorrente argui nulidade da citação e
perda do objeto da demanda, além de
defender a regularidade da propaganda, por
considerar que o nome do candidato a vice-
prefeito consta do material de forma legível e
que a proporção dos caracteres atende à
finalidade da norma.

Num. 44544745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i)
saber se a citação da candidata foi válida,
considerando a multiplicidade de números de
telefone informados no processo de registro de
candidatura; (ii) saber se a demanda perdeu o
objeto em razão de o julgamento ter ocorrido
após as eleições; e (iii) saber se a propaganda
eleitoral impugnada observou as exigências do
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, quanto à
legibilidade e proporção do nome do candidato
a vice-prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de nulidade da
citação, porquanto a comunicação processual
foi encaminhada para um dos números de
telefone
informados
pela
candidata
no
processo de registro, inexistindo pedido de
exclusividade
para
o
recebimento
de
intimações e citações no número indicado
posteriormente.
5. Rejeitada a preliminar de perda do objeto,
uma vez que, embora não subsista interesse
na
regularização
do
material
gráfico,
permanece o interesse na aplicação da multa
decorrente da violação da norma.
6. Ainda que esta Corte tenha adotado
entendimento
menos
rigoroso
quanto
à
proporção do nome do vice, no caso concreto,
a grafia do nome do candidato a vice-prefeito
não
atende
ao
critério
da
legibilidade,
considerando o contexto em que a propaganda
foi veiculada (adesivos em veículos em
movimento), o que impede a identificação
visual da chapa e viola o art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97.
7. A violação da regra objetivamente prevista
implica a imposição da multa cominada, sendo
irrelevante a demonstração de repercussão no
contexto eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: 1. A multiplicidade de

Num. 44544745 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
números de telefone informados no processo
de registro de candidatura valida a citação
realizada em qualquer um deles, salvo
indicação expressa de exclusividade para um
determinado número. 2. A imposição de multa
por propaganda eleitoral irregular não perde o
objeto com o fim do pleito, subsistindo o
interesse na sua aplicação. 3. A legibilidade do
nome
do
candidato
a
vice-prefeito,
em
propaganda eleitoral veiculada em veículos em
movimento, deve permitir sua identificação
visual nessas condições, sob pena de violação
do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 36, §3º e §4º; Resolução TSE nº
23.608/2019, arts. 11, I, e 12, §2º, II;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE
nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Rel. Des. Luiz
Osório Panza, j. 11/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra a decisão do Juízo
da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44417363), por meio da qual a representação eleitoral
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL foi julgada procedente, reconhecendo-se a
irregularidade da propaganda veiculada pela candidata Cristina Reis Graeml, em razão da
violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, e aplicando-se à recorrente multa no importe de R$
5.000,00, nos termos do §3º do mencionado artigo.
Em suas razões (id. 44417482), a recorrente argúi nulidade de citação, afirmando que a

Num. 44544745 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
comunicação processual foi enviada para número de telefone diverso daquele constante no
processo de registro de candidatura, em violação aos arts. 11, I, e 12, §2º, II, da Resolução TSE
nº 23.608/2019. Alega, ainda, a perda do objeto da demanda, por ter sido julgada após a eleição,
quando todo o material já havia sido retirado.
No mérito, afirma que o nome do candidato a vice-prefeito consta da propaganda impugnada, de
modo legível, defendendo que a propaganda deve ser analisada “como um todo” e que o direito
de informação do eleitor foi preservado.
Sustenta que a fotografia que instruiu a petição inicial foi tirada de um carro em movimento,
ampliada e recortada, o que fez com que a qualidade da imagem fosse prejudicada, mas é
possível perceber que, a despeito de o Ministério Público não ter apontado qual seria a eventual
distorção do tamanho do nome, a identificação da chapa restou preservada.
Destaca que, nos termos do entendimento desta Corte, “mesmo que tivesse eventual
insignificante diferença na proporção dos caracteres da assinatura visual, sendo eles claros e
legíveis e cumprindo o objetivo da norma em dar visibilidade adequada ao candidato a vice-
prefeito, identificando-o com precisão, bem como o intérprete deve respeitar a finalidade da
norma, que certamente não é o de exigir precisão milimétrica, não seria razoável considerar
propaganda irregular”.
Requer, ao final, a reforma da sentença, para afastar a sanção pecuniária imposta.
Em contrarrazões (id. 44417487), o Ministério Público Eleitoral rechaça as preliminares arguidas,
destacando que “o novo contato foi adicionado aos demais já cadastrados no sistema, sem
pedido de exclusão dos outros ou de exclusividade para o recebimento de citações e intimações”
e defendendo a regularidade da citação enviada para um dos números telefônicos informados no
processo de registro de candidatura.
No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que houve a divulgação de material de
campanha com dimensões evidentemente desproporcionais entre os nomes da candidata
majoritária e seu vice, sem a correta observância do percentual estabelecido no art. 12 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44455194) opinando pelo
conhecimento do recurso, pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44544745 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi
publicada no DJE de 26/02/2025 (id. 44417380) e o recurso foi interposto em 27/02/2025 (id.
44417482), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Em preliminar, os recorrentes arguem a nulidade da citação, que não teria respeitado a regra
disposta na Resolução TSE nº 23.608/2019, na medida em que a comunicação processual foi
encaminhada, em 24/10/2024, para o número (41) 99535-0435, quando, em 28/09/2024,
requereu “a inclusão de número de telefone e e-mail específicos para o recebimento de
intimações e citações, conforme id. 125208986, indicando o telefone (41) 99701- 4805 e e-mail:
controladoria@advlz.com.br”.
Com efeito, quanto à forma e modo de citação nos processos eleitorais, no período eleitoral, a
legislação assim estabelece:
Resolução TSE nº 23.608/2019:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a
citação será realizada, independentemente da data de autuação do feito:
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de
partidos, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por
mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil (
Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º );
II - quando dirigida a pessoa diversa das indicadas no inciso I deste artigo, no
endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Civil.
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§ 3º
a 5º, desta Resolução.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações submetidas
ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 , nas quais a citação
observará exclusivamente o disposto no Código de Processo Civil.
(...)
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 , nas reclamações e nos
pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se
o termo inicial do prazo na data de publicação. ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020 )
(...)
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º

Num. 44544745 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
deste artigo:
I - quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização;
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à pessoa a que se destina a mensagem ou o e-mail, no número de
telefone ou no endereço informado, no Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários (DRAP) ou no Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC), pelo partido, pela coligação, pela federação de partidos, pela
candidata ou pelo candidato, dispensada a confirmação de leitura ( Lei nº
9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada
pela Resolução nº 23.672/2021)
III - quando realizadas por correio, pela assinatura do aviso de recebimento de
pessoa que se apresente como apta a receber correspondência no endereço
informado pelo partido, pela federação de partidos, pela coligação, pela candidata
ou pelo candidato ( Lei nº 9.504/1997, art. 6ºA e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A,
caput e § 8º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
(...)
Consultando o processo de Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600237-
49.2024.6.16.0176, verifica-se que no momento da apresentação do registro de candidatura, a
candidata Cristina Reis Graeml apresentou dois números de telefone (id. 123052808 daqueles
autos) , a saber:
Em 28/09/2024 realmente foi apresentada uma petição, requerendo inclusão de um número de
telefone e de um endereço de e-mail para a realização de citações (id. 125208986):

Do teor da petição, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, verifica-se que a
pretensão da recorrente foi apenas a de incluir o número de telefone, sem apontá-lo como meio
exclusivo pelo qual receberia citações e intimações.
Destarte, não tendo ocorrido inobservância da norma, afasto a preliminar de nulidade da
sentença.
De igual forma, não merece trânsito a preliminar de perda do objeto da demanda em razão de seu
julgamento ter se dado após a ocorrência da eleição.
Isso porque, embora não subsista interesse em eventual regularização do material gráfico
impugnado, o mesmo não ocorre em relação à aplicação da multa decorrente da violação da
norma, prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
No mérito, tem-se que, na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente representação
em razão da veiculação de adesivos de propaganda eleitoral sem o nome do candidato a vice-

Num. 44544745 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
prefeito e no qual o nome estava grafado em proporção inferior aos 30%. estabelecidos no art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97. Eis o teor da propaganda impugnada:

A determinação de que o nome do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas
pelo titular está prevista no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito
majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é
invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm,
2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda no rádio, pois
“é regra claramente direcionada para propagandas que tenham efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento tanto no
princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a chapa é
una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só atenderá ao
princípio da veracidade se deixar claro ao eleitor essa vinculação.
Quanto à inexistência de prejuízo em razão de eventual desrespeito à regra que determina a
grafia do nome do vice na proporção de 30% do nome do titular, esta Corte realmente firmou
entendimento para as eleições de 2024, no sentido de que a exigência contida no art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97 está satisfeita nos casos em que o nome do candidato a vice consta do material,
de modo claro e legível (Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório
Panza, julgado em 11/09/2024).
Na espécie, da análise dos materiais publicitários apontados na inicial e reproduzidos acima, e
adotando o referido entendimento da Corte para as Eleições de 2024, verifica-se que a grafia do
nome de Jairo Filho, candidato a vice-prefeito, além de evidentemente não atender à regra dos

Num. 44544745 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28
30%, também não atende ao critério da legibilidade.
Embora as fotografias retratem veículos nos quais a propaganda estava afixada, as imagens são
claras e preservam qualidade suficiente para que se verifique que não é possível a identificação
do candidato a vice-prefeito.
Note-se que, ao se utilizar do critério a legibilidade, é necessário que os meios de propaganda
sejam analisados no contexto para o qual são destinados. No caso dos autos, os adesivos
impugnados são destinados a veicular a propaganda dos recorrentes em veículos, que muitas
vezes são visualizados em movimento e, justamente por esta razão, a grafia do nome do
candidato a vice-prefeito deve permitir a sua visualização nessas condições.
Da forma como a propaganda foi veiculada, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, não
houve a identificação visual da chapa, com a consequente violação à regra disposta no art. 36,
§4º, da Lei nº 9.504/97.
Ressalto, ainda, que a violação da regra objetivamente prevista implica, necessariamente, na
imposição da multa cominada, sendo irrelevante para a configuração da irregularidade a
demonstração de repercussão no contexto eleitoral.
A análise da gravidade da conduta ou da sua aptidão para desequilibrar o pleito poderia ser feita
para o fim de exasperação da multa a ser aplicada, o que não se verificou no caso em apreço,
pois a sentença recorrida impôs à recorrente multa no patamar mínimo previsto na norma.
Conclui-se, assim, que não merece reforma a decisão que reconheceu a irregularidade da
propaganda, ainda que por fundamento diverso, e aplicou multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44544745 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012061400000043485900
Número do documento: 25060914012061400000043485900
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:28

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600548-71.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025